Tribunal: STF
Processo: Rcl 48988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010860-87.2018.5.03.0077, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):
    No caso em análise, foi proferida decisão pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho nos autos de nº 0010860-87.2018.5.03.0077, que declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista.
    Ocorre que, ao impor à Reclamante CEMIG a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010860-87.2018.5.03.0077, o Tribunal também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ocorrido em 24/11/2010, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
    Na mesma linha, o entendimento do Tribunal Regional, igualmente, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    (...)
    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.
    Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo TST, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST.
    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado.
    (...)
    Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista.
    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010860-87.2018.5.03.0077 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; (fls. 12/13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se suspenso ou sobrestado por decisão judicial (27/7/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à Sociedade de Economia Mista, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 7/8): 
    Desse modo, cumpre analisar, no caso em tela, a existência de elementos probatórios que indiquem a conduta culposa do ente público no cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei n. 8 .666/1993, mormente no que tange à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços, que são conexas ao contrato administrativo. 
    É importante ressaltar que o dever de fiscalização não se esgota na fase inicial do procedimento de licitação, com a necessária demonstração de habilitação jurídica, de qualificação técnica, de situação econômico-financeira equilibrada, de regularidade fiscal e do cumprimento do disposto no inciso X XXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme exigências do art. 27 da Lei n. 8.666 /1993.
    A fiscalização deve ser realizada ao longo de toda a execução do contrato administrativo, tendo em vista as normas que guiam a atuação da Administração Pública, como os Princípios da Legalidade, da Eficiência e da Moralidade Administrativa (CR/88, art. 37).
    Ademais, o acompanhamento constante, pelo ente público, do adimplemento das obrigações impostas ao prestador de serviços constitui uma forma de o Estado garantir o respeito a direitos fundamentais de seus cidadãos, como os direitos trabalhistas (CR/88, art. 7º) dos empregados das empresas que lhe prestam serviços.
    Assim, mesmo que se admita que houve diligência na escolha da empresa contratada em razão da observância do procedimento licitatório fixado na Lei 8666/93, é certo que assim não procedeu a recorrente quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos por ela assumidos, vez que escassa a documentação relativa ao contrato de trabalho do autor que veio aos autos (f. 113/133 - registro de empregados, cópia da CTPS, ASO admissional e periódico, ficha de EPI, comprovante de transferência bancária, ficha financeira).
    A demais, é certo que a responsabilidade de fiscalização se estende ao cumprimento das obrigações trabalhistas cotidianas e do adimplemento rescisório. Contudo, tendo em vista as condenações realizadas (verbas rescisórias, multa fundiária, horas extras e feriados em dobro) não foi efetiva e eficaz a fiscalização que diz ter a recorrente realizado.
    Por conseguinte, deve responder pelo prejuízo causado ao reclamante, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando.
    Frise-se, ademais, que a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços prescinde da configuração da culpa, em qualquer das suas modalidades, fundando-se na existência do risco, que se justifica pelo fato de ela ter-se beneficiado dos serviços prestados pelo demandante.
    Assim, considerando que o contrato de trabalho foi firmado diretamente com a 1ª reclamada, mas que a 2ª demandada foi por ele beneficiada e é parte na relação processual, esta deve responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas do reclamante.
    Nesse sentido, a Súmula 331 do c. TST.
    Frise-se que mesmo a terceirização lícita de serviços não pode ser feita em prejuízo do trabalhador, justamente porque a Carta Magna valoriza o trabalho humano e a livre iniciativa, submetendo expressamente a ordem econômica ao respeito a estes postulados básicos (CF, artigo 170).
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0010860-87.2018.5.03.0077).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente